Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-93.2015.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000263-93.2015.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO PINTO DE OLIVEIRA SA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: FREDERICO ALVARES DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
ELEN RAMALHO DA SILVA, FAGNER ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.444.469/DF. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada a atuação da entidade de proteção ao crédito, com base na ausência de notificação prévia, nos moldes do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ.

2.

A tese firmada no REsp 1.444.469/DF, embora reconheça a licitude da divulgação de dados oriundos de cartórios, não afasta, por si só, o dever de notificação quando não demonstrada correspondência fática com o caso concreto.

3.

Prequestionam-se os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
0000263-93.2015.8.05.0227
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, tendo como embargante
SERASA S/A,
e embargado
FREDERICO ALVARES DE MAGALHÃES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA